Tribunal: TJES
Processo: 5003707-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003707-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILIA FELIPE DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Conforme salientado na decisão monocrática agravada,

não há demonstração de hipossuficiência por parte da agravante, que possui condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas processuais.
Consta nos autos que a recorrente é servidora do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, auferindo rendimentos mensais de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que afasta a alegada condição de miserabilidade.

2.

C
onsiderando os rendimentos
d
a
agravante, somados ao seu patrimônio declarado,
cabe a mesm
a
gerir os seus recursos financeiros e a livre deliberação de onde irá empreg
á-los
, de forma que não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade
por sua
má gestão.

3.

Quanto ao
patroc
ínio
por advogado
particular,
em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC/15,
segundo a qual

esta circunstância
isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita,
deve-se considerar que
tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega a insuficiência de recursos financeiros.

4.
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MARILIA FELIPE DA SILVA
contra a Decisão Monocrática ID 5967323, que negou provimento ao Agravo de Instrumento antes interposto em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e manteve
a

decisão que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita pretendida.

Irresignad
a
,
a

agravante sustenta em suas razões ID 6428269 que
(1) desembolsa despesas mensais com valores muito significativos que comprometem drasticamente seus rendimentos, cujo somatório corresponde a 40% dos seus rendimentos; (2) o benefício da gratuidade da justiça não é limitativo e estende-se a qualquer pessoa que demonstre incapacidade financeira para arcar com as custas processuais; (3) a hipossuficiência engloba também aqueles que, mesmo possuindo rendimentos, independente de sua atividade laborativa, estão impossibilitados de arcar com as custas processuais; (4) a contratação de advogado particular oportuniza aos cidadãos com recursos comprometidos a escolha de profissional de sua confiança e outorgar-lhe poderes para postular os seus direitos.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática agravada, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pela agravante.

Assim, a fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever trecho da decisão ora agravada:

“
[...
]
No caso dos autos, verifica-se a existência de elementos a infirmar a condição de miserabilidade da agravante, especialmente diante da sua declaração de imposto de renda que demonstra uma movimentação financeira anual superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 20142913).

Registra-se que não há demonstração de hipossuficiência por parte da agravante, que possui condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas processuais.

Consta nos autos que a recorrente é servidora do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, auferindo rendimentos mensais de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que afasta a alegada condição de miserabilidade.

Os argumentos recursais apresentados pela agravante de supostamente possuir despesas maiores que seus vencimentos não conduzem, por si só, ao deferimento da assistência judiciária gratuita, na medida em que ficou demonstrado que a mesma assumiu encargos (empréstimos, aluguel residencial em bairro nobre, planos de saúde de três familiares) que sugerem a possibilidade de reorganizar suas finanças pessoais.

Vale acrescentar que o fato da própria agravante estar representada por patrono particular, mesmo em localidade amparada pela Defensoria Pública, aliado ao acervo probatório destacado, corrobora a capacidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento deste Egrégio Sodalício (AI 0003927-93.2019.8.08.0006, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 31.8.2021).

Assim, após analisar os fundamentos apresentados nas razões recursais em cotejo com os termos da decisão objurgada, conclui-se por prestigiar o entendimento alcançado pelo magistrado a quo por inexistir qualquer ilegalidade ou documentos probatórios que pudessem dar ensejo à alteração da decisão vergastada.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, IV, do CPC/15, mantendo intactos os termos da decisão interlocutória recorrida
”.

Como e observa das razões recursais, defende a agravante que embora perceba remuneração mensal significativa, esta é comprometida, em sua grande parte, com despesas também elevadas, de modo que deve ser contemplada com o deferimento da assistência judiciária gratuita.

No entanto, vê-se que os documentos colacionados aos autos, ao contrário do que sustenta a agravante, demonstram a sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

Considerando os rendimentos da agravante, somados ao seu patrimônio declarado, cabe a mesma gerir os seus recursos financeiros e a livre deliberação de onde irá empregá-los, de forma que não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por sua má gestão.

De acordo com tal entendimento o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de sua Corte Especial, já decidiu nos seguintes termos:

“
Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício
.” (AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012).

Quanto ao patrocínio por advogado particular, em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC/15, segundo a qual esta circunstância isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, deve-se considerar que tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega a insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

Posto isso, entendo que não merece reforma a decisão agravada, em especial porque restou demonstrada a capacidade econômica da agravante para suportar as despesas processuais.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.